Tribunal: STF
Processo: AI 351068
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: tempestividade: cabe ao
agravante, quando da interposição do agravo perante o Tribunal a
quo, fazer constar do traslado a comprovação da suspensão do
expediente forense, de modo a demonstrar a tempestividade do
recurso.
2. Agravo de instrumento que não ataca todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o extraordinário:
inviabilidade.